Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704287-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0707856-50.2020.8.07.0018, indeferiu a medida liminar. Esclarece que objetiva a reforma da decisão que indeferiu a liminar para suspensão dos atos destinados ao impedimento/encerramento das suas atividades econômicas. Sustenta que o Distrito Federal procura dar efeito a uma decisão após treze anos, ferindo direito adquirido à manutenção da atividade, além disso, destaca que dezenas de empregados serão prejudicados. Alega que não fora observada a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tendo em vista que a decisão administrativa não fora fundamentada. Defende, também, violação a função social da propriedade. Sobre o perigo da demora, sustenta que os estoques serão perdidos e os empregados demitidos, razão pela qual imprescindível a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular conforme documentos ID 23217571 e 23217572. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a legitimidade do Auto de Interdição 105219 (ID 78786588 dos autos principais) que informa o exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento, o documento ainda esclarece, transcrevo: Exercendo atividade de Posto de Combustível sem Licença de Funcionamento ou RE Atividade de Risco conforme estabelecido no Anexo VI do Decreto 36948/2015 ou assim considerada pelos órgãos competentes. Deverá encerrar imediatamente a atividade, sob pena de multa e outras sanções legais. A Lei Complementar no 114, de 28 de julho de 1998, que dispões sobre a permissão de uso comercial em Santa Maria, estabeleceu: Art. 1o Fica permitido o uso comercial com atividade de prestação de serviços do tipo oficinas de serviços especializados de posto de abastecimento, lavagem e lubrificação - PLL - na área de dois hectares situada na Região Administrativa de Santa Maria - RA XIII, conforme as seguintes especificações: I - localização - encontra-se descrita na escritura pública de compra e venda, lavrada no cartório do 2o Ofício de Notas de Brasília, na folha 47 do Livro 793, registrada no cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no Livro Registro Geral sob o número R/1 - matrícula 86487, como segue - "gleba de terra contendo 2,00 hectares, com a seguinte configuração: marco M-21, cravado no limite da faixa de domínio da rodovia, seguindo o rumo 76o NO e distância de 100,00 metros, até o marco M-23, daí defletindo à direita, rumo de 26o NE, distância de 200,00 metros, confrontando com Álvaro Alberto de Araújo Sampaio, até o marco M-24, cravado na margem da Estrada Real; daí defletindo à direita, pela estrada, rumo 76o SE, distância de 100,00 metros até o marco M-22, daí defletindo à direita, rumo de 26o SO, distância de 200,00 metros, confrontando com terras da Madeireira Soberana, até o marco M-21, ponto de partida destes limites."; Em razão dessa Lei, o agravante recebera Licença de Funcionamento por vários anos, contudo, no julgamento da ADI 16155 o Conselho Especial julgou inconstitucional a referida norma, vejamos: Ação Direta De Inconstitucionalidade. Leis Complementares Distritais nos 40, de 1997, 92, 105, 109, 114, 128, 157, 166, 170 e 186, de 1998, 190, 193, 200 e 259, de 1999, 279, 281, 282, 283, 284, 295, 297, 299 e 307, de 2000 e 657, de 2002. Colidência com a Lei Orgânica Do Distrito Federal. Vício formal de inconstitucionalidade. Competência privativa do Governador do Distrito Federal para a propositura de leis que disponham sobre o uso e ocupação do solo no Distrito Federal. Procedência do pedido. O Poder Legislativo não pode ter iniciativa da elaboração de leis que disponham sobre o uso e ocupação do solo no Distrito Federal, por ferir tal conduta as disposições do Art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Neste tema é exclusiva a iniciativa do Executivo, de forma que, ao votar as Leis Complementares Distritais nesta ação impugnadas, a Câmara Legislativa foi além de sua competência, invadindo aquela que a Constituição local outorga ao Governador do Distrito Federal com absoluta exclusividade. Demonstrada a existência de vício formal, diante da ofensa ao princípio da iniciativa do processo legislativo, há inconstitucionalidade das leis distritais que dispõem sobre alteração de uso e ocupação de áreas, para a instalação de postos de abastecimento de combustíveis. Restando, portanto, configurada a inconstitucionalidade das Leis Distritais nos 40, DE 1997, 92, 105, 109, 114, 128, 157, 166, 170 e 186, de 1998, 190, 193, 200 e 259, de 1999, 279, 281, 282, 283, 284, 295, 297, 299 e 307, de 2000 e 657, de 2002, por violação formal à Lei Orgânica do Distrito Federal, cumpre seja declarada a sua inconstitucionalidade, com efeitos erga omnes e ex tunc. Considerando que a norma fora declarada inconstitucional em 2005, o agravante alega direito adquirido em continuar as atividades, além disso, sustenta que o ato administrativo não possui fundamentação, bem como socorre-se do impacto social da medida. Em análise ao ato administrativo, verifica-se que o mesmo está devidamente fundamentado, não havendo que se falar em violação ao Lei de de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Fato é que o agravante não possui licença para funcionamento justamente em razão da legislação eu o aparava ter sido considerada inconstitucional. A mora administrativa não é capaz de conceder direito adquirido ao agravante. A Lei no 5.547, de 06 de outubro de 2015, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares, prevê: Art. 1o A localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público. Parágrafo único. As autorizações de que trata o caput são autônomas e interdependentes, sendo que: I – a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II – a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares. Art. 2o As autorizações previstas no art. 1o, parágrafo único, são exigidas para qualquer estabelecimento de empresa, independentemente de porte, natureza jurídica e tipo de atividade nele exercida, econômica ou auxiliar. § 1o As autorizações para empresas sem estabelecimento têm tratamento específico previsto nesta Lei. § 2o As autorizações para realização de eventos, incorporação e construção de imóveis e ocupação e uso de espaço público e de áreas especialmente protegidas pela legislação ambiental indicadas no art. 26 são regidas por leis específicas. § 3o Deve ser observada a legislação marítima para o exercício de atividades em rios e lagos, sem prejuízo de outras regras definidas na legislação distrital. Art. 35. As infrações às obrigações instituídas nesta Lei e na sua regulamentação sujeitam o infrator às seguintes penalidades administrativas, sem prejuízo de outras previstas em leis específicas: I – advertência; II – multa; III – interdição parcial ou total do estabelecimento ou da atividade; Assim, ausente a licença para funcionamento, bem como ausente qualquer ilegalidade do ato administrativo, legítima a interdição do local. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO E/OU MECÃNICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. O ato administrativo goza da presunção de legalidade. Conseqüentemente, se o comerciante alega inobservância do devido processo legal e a Administração assevera que a notificação decorreu da inobservância de posturas distritais por parte da impetrante, que executava música ambiente contra expressa vedação legal, sem licença pública, contrariando os termos do próprio alvará de funcionamento, tem-se como correto o ato que interditou sua atividade comercial no pertinente a emissão de música ao vivo e/ou mecânica. (Acórdão 175208, 20020020076275MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/6/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 9/7/2003. Pág.: 34) Considerando a ilegalidade perpetrada com a continuidade das atividades, não é possível conceder a suspensão do ato administrativo mesmo sob considerando as repercussões sociais e econômicas que a interdição desencadeará. Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021 15:41:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador